Tribunal: TJMT
Processo: 1038291-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038291-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JURACY DA GUIA CORREA - CPF: 415.871.381-15 (APELADO), ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA - CPF: 522.989.491-15 (ADVOGADO), J DA G CORREA ME - ME - CNPJ: 16.838.889/0001-10 (APELADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FATO DO SERVIÇO C/C LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ILIQUIDEZ – RESPEITO AO ART. 491 DO CPC –
TODAS PRELIMINARES REJEITADAS
– REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – VULNERABILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88 – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – BENEFÍCIO MANTIDO – SOBRETENSAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA – INCENDIO PROVOCADO NO IMÓVEL COMERCIAL DOS AUTORES – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS EMERGENTES E
LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE EXERCIDA COMPROVADOS –
DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A sentença não se caracteriza como
extra petita
quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.

Quando na sentença combatida o Juízo de primeiro grau fixa a extensão de todas as obrigações indenizatórias, respeitando o previsto no art. 491 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de liquidez. Em respeito ao principio da celeridade processual, o citado artigo, permite que mesmo que o pedido formulado tenha sido certo e determinado, sera possivel a prolacao de sentenca condenatoria generica, remetendo-se a apuracao do
quantum
para posterior liquidacao.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos. Assim, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela empresa e os danos suportados pelos consumidores resta evidente.

Lucros cessantes consiste naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequencia direta do evento danoso (art. 402 do Codigo Civil). Para a sua configuracao, havera a necessidade de efetiva comprovacao, pois para serem calculados, exigem um fundamento seguro de modo a nao abranger ganhos imaginarios ou fantasticos. Restando demonstrado o prejuízo, é devida a indenização por lucros cessantes e danos emergentes ao lesado.

Demonstrado o ato ilícito com a sobretensão na rede de energia elétrica e incêndio no imóvel comercial dos consumidores, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID no 56381573, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FATO DO SERVIÇO C/C LUCRO CESSANTE de no 1038291-53.2017.8.11.0041, ajuizada por
JURACY DA GUIA CORREA E OUTRO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
o Juízo
a quo
, em razão do incêndio no imóvel dos apelados, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a concessionária apelante ao pagamento de:

"1- Danos materiais acerca do pleno restabelecimento da estrutura do salao de beleza da parte autora, sendo alvenaria, pintura, moveis, eletroeletronicos, etc., a ser realizado em sede de liquidacao de sentenca, segundo os parametros das fotos colacionadas no arquivo de Id. 11219027;

2- R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelas mercadorias/produtos adquiridos pela autora, a ser corrigido pelo INPC a partir do sinistro, acrescido de juros de mora de 1% ao mes, a partir da citacao;

3- Lucros cessantes, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) mensal, desde o sinistro, ate o pleno restabelecimento do salao de beleza da parte autora, a ser corrigido pelo INPC a partir do evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% ao mes, a partir da citacao;

4- Indenizacao por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolacao da sentenca) e acrescido de juros de mora de 1% ao mes, a partir da citacao."

Foi fixado o ônus sucumbencial em desfavor da recorrente e honorários na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A concessionária recorrente, em suas razões de ID no 56381580, alega preliminarmente: a ocorrência de cerceamento da sua defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial e oral; que a sentença atacada é deficiente em sua fundamentação; o julgamento
extra petita
pelo Juízo
a quo
ao determinar a apuração dos danos em liquidação de sentença e; que esta é ilíquida, pois poderia, desde já, ser determinado o valor a ser indenizado.

No mérito, a apelante contesta a assistência judiciária deferida aos recorridos. Aduz que não existe nexo causal entre qualquer ato seu e os danos experimentados pelos apelados. Sustenta que o valor do dano material não foi especificado e comprovado. Argumenta que os danos emergentes não restaram provados, especialmente que os produtos consumidos pelo fogo estavam efetivamente em estoque. Defende que os lucros cessantes e os danos morais também não foram comprovados efetivamente. Argui que o
quantum
arbitrado é excessivo.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial do recorrido. Sucessivamente, pretende a redução do valor das indenizações fixadas.

Em contrarrazões de ID no 56381587 as partes apeladas refutam,
in totum
as alegações da empresa recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

Tentada conciliação, esta não foi possível, conforme termo de ID n. 63152972.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares.

A empresa recorrente sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, na medida em que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada uma causa que não suporta este tipo de julgamento, uma vez que reputa ser necessária uma maior dilação probatória com e realização de perícia no imóvel que pegou fogo e audiência de instrução.

Melhor razão falta à apelante nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito, inclusive um laudo pericial elaborado pela Politec (ID n. 56381522), órgão estatal responsável pela produção deste tipo de estudo.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, inclusive a pericial documental indireta, como requer o recorrente, quando o conjunto probatório já juntado aos autos mostra-se suficiente para o convencimento do prolator da sentença, pois só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

A par do exposto, segue jurisprudência pertinente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONTAS DEVIDAMENTE PRESTADAS – PEDIDO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS – RECURSO DESPROVIDO.” (Ap 67515/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013) (grifo nosso)

“PRESTAÇÃO DE CONTAS - (2a FASE)
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 330, INC. I, DO CPC – ÔNUS DE PRESTAR AS CONTAS, NO CASO, DEVOLVIDO AO AUTOR, NA FORMA DO ART. 915, PÁR. 3o, SEGUNDA PARTE, DO CPC – MANIFESTA DESÍDIA DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO. APELO IMPROVIDO.” (TJSP - 3a Câmara de Direito Privado – APC no 9088091-06.2006.8.26.0000 - Rel. Des. ADILSON DE ANDRADE j. 05.07.2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo
. A ação de prestação de contas não se presta para fins de revisão contratual. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios quando arbitrado em consonância com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil.” (TJMS – Segunda Turma Cível - APC no. 2008.024480-2 - Rel. Des. Tânia G. F. Borges - j. 09.08.11) (grifo nosso)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar alegada.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara.

No tocante à alegação da apelante de nulidade da decisão combatida por ausência de fundamentação, verifico que o Juízo
a quo
, ao sentenciar, expressou de forma clara e sucinta as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2a Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38a ed., 2006, p. 506)

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469."

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do e. STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento no 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO No 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado. (...)
” (Ap 60746/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Eminentes pares.

Como é notório, é defeso ao Julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida e condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, como estabelecem os arts. 141 e 492, ambos do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre os limites da lide, Ernane Fidélis dos Santos esclarece:

"O autor, ao promover ação, deve formular pedido concreto, com todas as suas especificações (art. 282, IV). Tal pedido deve ser fundamentado em fatos que permitam tê-lo por conclusão. Tais fatos são o que se chama "fato e fundamentos jurídicos do pedido" (art. 282,III). Fundamento jurídico do pedido não é preceito de lei invocado, mas a conseqüência do fato que provoca a conclusão do pedido."
("Manual de Direito Processual Civil", Saraiva, 3a ed., 1994, pp.160/161)

Prossegue:

"Decidindo sobre o pedido do autor, especificamente, o juiz julga o mérito (art. 269, I), isto é, a lide sobre a qual a coisa julgada pode incidir, em forma de lei especial para o caso concreto (art. 468)
."

E conclui:

"A lide, portanto, é limitada pelo pedido. O juiz não pode ir além (sentença ultra petita), nem ficar aquém (sentença citra petita), nem conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez (sentença extra petita)."

Ainda, a respeito da adstrição do Juiz ao pedido da parte, é clássica a lição de Moacyr Amaral Santos:

"O pedido contém uma declaração de vontade e, pois, está sujeito à interpretação. Ora, fiel ao princípio dispositivo, o Código de Processo Civil consagra o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte
. Fê-lo no art. 128: "O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Repete-o o art. 460 do mesmo Código, agora como requisito da sentença:
a sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou
. Afastando-se desses limites, a sentença decide extra ou ultra petita. Imposto que é ao juiz não pronunciar-se sobre o que não constitua objeto do pedido, cumpre-lhe, em caso de dúvida, interpretar o pedido restritivamente, evitando, assim, de decidir extra ou ultra petita. Por isso preceitua o mesmo Código: art. 293: "
Os pedidos são interpretados restritivamente
[...]." (in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 2o V., 23a ed., Saraiva, pp. 157 e 165) (grifo nosso)

Feitas essas digressões, tenho que não ocorreu o vício mencionado pela parte apelante, uma vez que o julgado não fugiu dos pontos abordados na ação, haja vista que não excedeu os limites da lide, tratando especificamente dos danos sofridos pelo consumidor em razão do incêndio ocorrido em seu estabelecimento, supostamente, decorrente de ato ilícito omissivo praticado pela concessionária de serviço público litigante, estando em consonância com o permissivo legal, trazido pelo CPC § 2o art. 322, que preceitua que a

interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação
e observará o princípio da boa-fé. (grifo nosso)

Assim, entendo que o Juízo
a quo
, visando assegurar o resultado prático ou equivalente, dentro das questões fáticas trazidas pelas partes, concedeu a tutela específica, no sentido de que os danos materiais decorrentes do sinistro deverão ser apurados em liquidação de sentença, em razão da ação versar sobre indenização de valores ainda não apurados.

Salienta-se que o c. STJ, em reiterados julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, situação que não ofende o princípio da congruência.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora
." (STJ - AgInt no REsp 1356803/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017) (grifo nosso)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA INICIAL. DECORRÊNCIA LÓGICA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2.
Segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição de pedido e o exame do caso deduzido em juízo é decorrência lógica dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, não se limitando ao capítulo "Do pedido", não havendo julgamento extra petita
. Incidência da súmula no 83/STJ. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp 777.346/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016) (grifo nosso)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. INEXISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em que o julgamento pelo tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda
. [...] 5. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no AREsp 846.804/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (grifo nosso)

Este Tribunal, em casos análogos, do mesmo modo, não destoa:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS REPETIDOS, MAS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO AMPLIADA EM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – FATURAS DESTOANTES E DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO – PRÉVIA RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA JUNTO À CONCESSIONÁRIA – INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO LITIGIOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. “O pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos” (STJ - REsp 1562641/SP STJ – Terceira Turma STJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/08/2016)
. (...)" (N.U 1020386-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (grifo nosso)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ANULATÓRIA – ACÓRDÃO EMBARGADO CONTRADITÓRIO – PROVAS QUE INDICAM POSSE EM DETERMINADA DATA – RECONHECIMENTO DE POSSE EM DATA DIVERSA – CONSEQUÊNCIA – RECONHECIMENTO ERRÔNEO DE DIREITO À USUCAPIÃO – EFEITO INFRINGENTE – AFASTAMENTO DO DIREITO À USUCAPIÃO – MATÉRIA DE OFENSA AOS LIMITES DO PEDIDO – NÃO APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO POR TER SE DECIDIDO FAVORAVELMENTE AOS REQUERIDOS EM RELAÇÃO AO MÉRITO – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO – ALEGAÇÃO DE SER A SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO DE PEDIDO INICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE APENAS 600 HECTARES – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA – POSSIBILIDADE – COGNIÇÃO EXAURIENTE QUE DEMONSTRA POSSE DOS REQUERIDOS EM ÁREA MAIOR – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL E SEUS PEDIDOS – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA QUE SÃO PROPRIETÁRIOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – MERA VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEA DE ESBULHO EM PEQUENA PARTE QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO TOTAL DA PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO DOS REQUERIDOS DESPROVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. (...)
5- “O pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo ‘dos pedidos’, utilizando-se o método lógico-sistemático
.” (AgRg no REsp 769.765/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013) (...)" (N.U 0125508-22.2013.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019) (grifo nosso)

Portanto, tenho que a sentença não se caracteriza como
extra petita
, haja vista que o referido comando decisório consiste em desdobramento lógico das pretensões contidas na exordial.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar aventada.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE POR ILIQUIDEZ DA SENTENÇA

Egrégia Câmara.

Também entendo que não deve prosperar a tese de que a sentença é nula por ser ilíquida, pois poderia, desde já, ser determinado o valor a ser indenizado em razão do estabelecimento que pegou fogo já ter restabelecido o seu funcionamento.

Isto porque na sentença atacada o Juízo de primeiro grau fixou a extensão de todas as obrigações indenizatórias, respeitando o previsto no art. 491 do Código de Processo Civil, senão vejamos.

Com relação aos danos emergentes pela perda de mercadorias e produtos, foi estipulada indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do sinistro, acrescido de juros de mora de 1% ao mes, a partir da citacao.

No tocante aos lucros cessantes, fora fixado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) por mês, desde o sinistro, ate o pleno restabelecimento do salao de beleza das partes apeladas, corrigido pelo INPC desde o evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% ao mes, a partir da citacao.

Acerca da indenizacao por danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi arbitrado, com correção pelo INPC desde a data do arbitramento (prolacao da sentenca), acrescido de juros de mora de 1% ao mes, a partir da citacao.

E, sobre os danos materiais para o pleno restabelecimento da estrutura do salao de beleza em que ocorreu sinistro, englobando reparos na alvenaria, pintura, moveis, eletroeletronicos, entre outros, foi determinada a apuração do valor em sede de liquidacao de sentenca, segundo os parametros das fotos de orçamentos que acompanharam a inicial.

Andou bem o Juízo
a quo
ao decidir desta forma com relação aos danos materiais oriundos de futura reforma e reposição de mobiliário e equipamentos eletrônicos, visto que, quando da distribuição da demanda, ainda não se tinha conhecimento pleno e preciso do que seria necessário para o pronto restabelecimento do funcionamento das atividades comerciais do imóvel.

Ademais, foi imposto, ainda, obediência aos parâmetros já apresentados na exordial, que servirão de base para a fixação do valor exato quando da liquidação de sentença.

Até mesmo porque, em respeito ao principio da celeridade processual, o art. 491 do CPC, permite que mesmo que o pedido formulado tenha sido certo e determinado, sera possivel a prolacao de sentenca condenatoria generica, remetendo-se a apuracao do
quantum
para posterior liquidacao.

Portanto, em fase oportuna, munido de maiores informações e documentos, sera possivel o magistrado determinar, de modo definitivo, o montante devido pela parte apelante.

Assim,
REJEITO
a preliminar sustentada.

VOTO

Eminentes pares.

Superadas todas a preliminares, passo à análise do mérito da demanda e suas diversas teses.

Antes, é necessário esclarecer que extrai-se dos autos que os recorridos propuseram a presente demanda visando serem ressarcidos materialmente e moralmente pela empresa recorrente em razão do incêndio ocorrido em seu estabelecimento no dia 21.10.2017, supostamente causado por oscilação no sistema elétrico falho desta concessionária, decorrente de uma forte chuva que caiu na cidade de Cuiabá-MT.

Após instrução processual, as partes apresentaram provas que entenderam pertinentes, sobrevindo posteriormente a sentença que fixou indenizações em favor dos apelados.

Pois bem.

Inicialmente, a apelante contesta a assistência judiciária deferida aos apelados.

Compulsando os autos, verifico que tal medida deve ser mantida, haja vista que as partes recorridas fazem jus às benesses da assistência judiciária.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Vejamos:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”

(grifo nosso).

Assim, temos que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do
STJ
, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita.
Precedentes. (...)”

(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

(grifo nosso).

Com a devida vênia, transcrevo decisões proferidas por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que reflete entendimento pacífico, embasando o que decidimos agora:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.” (TJ-MT, RAC no 14.035/2011, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO

- DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA -

INTERPRETAÇÃO DA LEI No 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJ-MT, RAI no. 86.586/2011, 5o Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso)

No caso em apreço, recai sobre os autores, ora apelados, o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Foi colacionado nos autos documentos que demonstram que os autores vem passando por sérias dificuldades financeiras, especialmente em razão do sinistro ocorrido, que danificou toda a sua estrutura e produtos e, principalmente, inviabilizou a sua atividade profissional por um longo período. Assim, tenho que estes documentos são hábeis a comprovarem a condição de beneficiária de assistência judiciária da suplicante.

Anoto, por oportuno, que o simples fato das partes serem representadas por advogado não os impede de pleitear os benefícios da assistência judiciária, muito menos presume que possuem condições de arcar com as custas judiciais sem comprometer a sua sobrevivência.

Assim, assiste razão às partes recorridas, pois comprovam a situação de hipossuficiência, requisito essencial para que sejam agraciados com o benefício pretendido, em razão de terem atendido o comando constitucional já tratado.

Prosseguindo, a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, os apelados se amoldam à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a empresa recorrente não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a inexistência de nexo de causalidade entre qualquer ato seu e os danos experimentados pelos apelados, que teriam ocorrido em razão de conduta negligente destes na manutenção da sua rede elétrica interna.

Malgrado essa alegação, verifica-se no laudo pericial elaborado pela Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) de ID n. 56381522, o qual é contundente ao afirmar que o imóvel em que ocorreu o sinistro tinha as suas instalações elétricas adequadas e que o fogo não teve início na sua parte interna.

Portanto, a empresa concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade pelo incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos.

Dessa forma, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela recorrente e os danos suportados pelos recorridos deve ser mantida nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada.

A propósito:

“APELACAO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACAO DE INDENIZACAO. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS.
SOBRETENSAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA. DEFEITO EM TRANSFORMADOR. INCENDIO PROVOCADO NA RESIDENCIA DA AUTORA. NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A re, na condicao de pessoa juridica de direito privado prestadora de servico publico de fornecimento de energia eletrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da CF. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, cujos elementos a serem examinados sao a efetiva ocorrencia dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Em que pese fato de a requerida ser concessionaria de servico publico, isso nao afasta a aplicabilidade da legislacao consumerista ao caso. 2.
Configurado, no caso ora em apreco, o dever de indenizar da empresa demandada, considerada a deficiente prestacao de servicos que redundou na ocorrencia de danos patrimoniais e morais a demandante, tendo em vista o incendio ocorrido em sua residencia conjuntamente ao estabelecimento comercial de seu marido, o qual foi originado a partir de um defeito no transformador da rede de energia eletrica.
(...) NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIME”. (TJRS, Apelacao Civel no 70043308782, 9a Camara Civel, Relatora DES.a Iris Helena Medeiros Nogueira, julgado em 20/07/2011) (grifo nosso)

No tocante à tese da apelante de que o valor do dano material não foi especificado e comprovado, esta matéria confunde-se com a preliminar de nulidade por iliquidez de sentença, que já foi devidamente julgada e rejeitada na presente decisão.

Com relação ao argumento da recorrente de que os danos emergentes não restaram provados, especialmente que os produtos consumidos pelo fogo estavam efetivamente em estoque e que os lucros cessantes também não foram comprovados efetivamente, tenho que este também não se sustenta.

Acerca dos lucros cessantes, observo que, nos termos do artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que a parte deixou de lucrar, aquilo que ela efetivamente perdeu.

Conforme ensina Agostinho Alvim, em sua consagrada obra, “
Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências
”, ao tratar das perdas e danos, que incluem danos emergentes e lucros cessantes, que quanto ao primeiro (danos emergentes) não há dúvida de sua existência, pois possível estabelecer, com precisão, o desfalque do patrimônio, sem que as indagações se perturbem por penetrar no terreno hipotético.

Já em relação ao segundo (lucros cessantes), o mesmo não se dá, pois nesse caso dificilmente se poderá estabelecer uma relação de causalidade (às vezes impossível) entre o fato e o prejuízo, de sorte a filiar o dano à sua pretendida causa. Completa o autor que não se pode ter absoluta certeza de que, se não fora o fato danoso, tais lucros seriam obtidos, justificando que é exatamente para preveni-la que o Código usa da expressão
razoavelmente: o que razoavelmente deixou de lucrar
, cujo sentido é este: até prova em contrário, admite-se que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria.

Há aí uma presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo-se em vista os antecedentes. Arremata com referência a Fischer que:

“não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas também não é indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, e das circunstâncias especiais do caso concreto”
.

Da mesma forma, segue a lição de Pontes de Miranda,
in
Tratado, RT, vol. 26, p. 46, 3a ed. 1984, ao abordar os lucros cessantes, quando expressa,
in verbis
:

“Dir-se-á que quase sempre, ou mesmo, sempre, não é possível dizer-se, com exatidão, como se teriam desenrolado os acontecimentos posteriores, em torno do bem atingido, ou do fundo da empresa, de que ele era elemento necessário ou útil, se o fato danificante não se houvesse produzido. Ninguém pode saber, ao certo, se a máquina, atingida pelo fato ilícito, não teria sido, se tal fato ilícito não tivesse ocorrido, danificada por acidente de eletricidade, ou por imperícia do empregado, ou por defeito oculto que ela trouxera da fábrica ou se produziu depois. Na determinação dos lucros cessantes, tem-se de abstrair de tudo que seria apenas possível, sem que se possa computar para diminuição do valor da máquina e fixação do dano. Tem-se de considerar lucro cessante todo ganho ou lucro que seria de esperar-se, tomando-se por base o curso normal das coisas e as circunstâncias especiais, determináveis, do caso concreto, inclusive a organização, as medidas e previsões que se observavam. O ganho ou lucro não precisa já existir no momento da lesão. Pode ser o que, nas circunstâncias em que se achava o bem ofendido, seria de prever-se.”

A propósito, tais orientações doutrinárias acerca do lucro cessante foram referendadas pelo c. STJ, no julgamento do REsp 61.512-SP, figurando como relator o e. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, cuja ementa expressa:

“DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DOUTRINA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – A expressão “o que razoavelmente deixou de lucrar”, constante do art. 1.059 do Código Civil, deve ser interpretada no sentido de que, até prova em contrário, se admite que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que lucraria, existindo a presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do seu curso normal, tendo em vista os antecedentes. II- O simples fato de uma empresa rodoviária possuir frota de reserva não lhe tira o direito aos lucros cessantes, quando um dos veículos sair de circulação por culpa de outrem, pois não se exige que os lucros cessantes sejam certos, bastando que, nas circunstâncias, sejam razoáveis ou potenciais.”

Partindo dessas ideias, sobre perdas e danos e lucros cessantes, e tomando em consideração as provas existentes nos autos, com a máxima vênia dos entendimentos em contrário, deve ser concedida a indenização porque este, às escancaras, manifesta-se, na concepção da existência, como certo, devido à própria atividade exercida pela apelante (aluguel de caminhão), não confundível com o aspecto quantitativo da sua liquidez.

Para evitar tautologia desnecessária, colaciono trecho da sentença de primeiro grau que bem esclarece o ponto e o direito dos recorridos de serem indenizados pelos danos emergentes e lucros cessantes que suportaram:

"A parte autora apresentou diversos orcamentos para que a estrutura do salao, moveis, etc., fossem restabelecidos, todavia, entendo que a exata apuracao do valor para retorno do status quo ante deve ser realizado em sede de liquidacao de sentenca, segundo os parametros das fotos colacionadas no arquivo de Id. 11219027.

P
elas notas fiscais colacionadas no arquivo de Id. 11218993 a autora comprova a aquisicao de produtos, no total de R$ 9.993,02 (nove mil novecentos e noventa e tres reais e dois centavos), todavia, deve ser observado o limite do pedido de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual devera ser indenizado pela re.

Com relacao ao pedido de lucros cessantes, convem registrar que ele consiste naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequencia direta do evento danoso (art. 402 do Codigo Civil). Para a sua configuracao, havera a necessidade de efetiva comprovacao, pois para serem calculados, exigem um fundamento seguro de modo a nao abranger ganhos imaginarios ou fantasticos.

Pois bem.
Conforme documento de Id. 11216833, a parte autora possuia receita bruta mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que, descontando-se as despesas presumiveis (agua, luz, etc.), ha de concordar que ela realmente auferia lucro de R$ 4.000,00 (quatro mil) mensal, que devera ser suportado pela re ate o pleno restabelecimento do salao de beleza da parte autora.
" (grifo nosso)

Prosseguindo, acerca dos danos morais fixados em primeiro grau, é cediço que para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, conforme já esclarecido, o consumidor viu o seu estabelecimento ser consumido em chamas por conta de ato ilícito omissivo praticado pela concessionária de serviço público, que deixou de dar a devida manutenção em sua rede elétrica, que não suportou as consequências de uma forte chuva.

Com efeito, verifica-se que a empresa recorrente atuou de forma negligente quando da prática de seus atos e, como consequência, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, como no caso em comento e já amplamente descrito nesta decisão.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela empresa apelante lhe gera lucro, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, o que não pode, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados.

Dessa maneira, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de terceiro e de caso fortuito ou força maior, visto que a responsabilidade das empresas, como a apelada, está embasada na teoria do risco.

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473) (grifo nosso)

De mais a mais, em casos de incêndio, especialmente em estabelecimento comercial que gera renda de uma família, o dano moral é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Acerca do dano
in re ipsa
em caso de sobretensão na rede de energia elétrica e incêndio, muito bem fixou a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELACAO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACAO DE INDENIZACAO. DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. SOBRETENSAO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA. DEFEITO EM TRANSFORMADOR. INCENDIO PROVOCADO NA RESIDENCIA DA AUTORA. NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. (...) 3.
Os danos de ordem moral, na especie em comento, dispensam comprovacao acerca da extensao, sendo estes evidenciados pelas circunstancias do fato. Para a indenizacao por danos morais basta a prova do fato delituoso e do nexo de causalidade com o que, ipso facto, se tem o prejuizo, a guisa de uma presuncao natural, uma presuncao hominis ou facti que decorre das regras da experiencia comum. Qualifica-o a doutrina com o dano in re ipsa.
4. O quantum da indenizacao por danos morais e fixado pelo juiz, mediante a soma das circunstancias que possa extrair dos autos. Indenizacao mantida em R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), pois adequada ao caso concreto e aos parametros deste Colegiado. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIME”. (TJRS, Apelacao Civel no 70043308782, 9a Camara Civel, Relatora DES.a Iris Helena Medeiros Nogueira, julgado em 20/07/2011) (grifo nosso)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Desse modo, não há reparo a ser realizado na sentença, que observou aos entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, por força do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL).

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

Trata a questão de ação de indenização por dano material, moral e lucros cessantes em decorrência do incêndio ocorrido no estabelecimento dos autores (salão de beleza), supostamente causado por oscilação no sistema elétrico falho da concessionária de energia, ora apelante.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para condenar a apelante ao pagamento de:
“
1- Danos materiais acerca do pleno restabelecimento da estrutura do salão de beleza da parte autora, sendo alvenaria, pintura, móveis,
eletroeletrônicos,

etc.,

a

ser

realizado

em

sede

de

liquidação

de

sentença,

segundo
os

parâmetros

das

fotos

colacionadas

no

arquivo

de

Id.

11219027;

2-

R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelas mercadorias/produtos adquiridos pela autora, a ser corrigido pelo INPC a partir do sinistro, acrescido de juros de mora

de

1%

ao

mês,

a

partir

da

citação;

3-

Lucros

cessantes,

no

valor

de

R$

4.000,00

(quatro

mil)

mensal,

desde o sinistro, até o pleno restabelecimento do salão de beleza da parte autora, a ser corrigido pelo INPC a partir do evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da

citação;

4-

Indenização

por

danos

morais,

no

valor

de

R$

20.000,00

(vinte

mil reais),

a

ser

corrigido

pelo

INPC,

da

data

do

arbitramento

(prolação

da

sentença)
e

acrescido

de

juros

de

mora

de

1%

ao

mês,

a

partir

da

citação.”
(Id.

56381573).

Contra essa decisão, rebela-se a apelante, alegando a nulidade da sentença pelo julgamento
extra petita
, quanto aos danos emergentes, por ser determinada a apuração dos danos em liquidação de sentença.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, pela ausência de produção de provas (testemunhal e pericial) sendo que as alegações de fato (causa do incêndio, ocorrência dos danos e valor dos danos materiais) são suscetíveis de prova.

Assevera, ainda, a inexistência da extensão da obrigação indicada na sentença para apuração dos danos emergentes decorrentes dos prejuízos causados ao imóvel e do lucro cessante, bem como o nexo de causalidade.

Finaliza sua irresignação, requerendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação e alternativamente a exclusão da condenação por danos materiais e morais.

O Eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, rejeitou as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, nulidade por ausência de fundamentação, nulidade por julgamento
extra petita,
nulidade por iliquidez da sentença e, no mérito, negou provimento ao recurso, para manter inalterada a decisão de primeiro grau.

Inicialmente, importante salientar que embora em situações semelhantes, envolvendo a apelante como parte, tenha decidido pelo não reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, em análise mais acurada da controvérsia, aderi ao entendimento majoritário nesta Câmara, exarado na sessão de julgamento do dia 25 de novembro de 2020, no
que tange ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela concessionária de energia, a fim de oportunizar a realização da perícia judicial, para a constatação da real responsabilidade, quanto a causa do incêndio e ocorrência dos danos, possibilitando, ainda, participar do contraditório.

Nesse ponto, não coaduno com a resolução processual dada ao feito, porquanto, ante a verdade real que deve lastrear o procedimento civil, não há prejuízo possibilitar a produção de prova pericial, para a devida apuração dos fatos alegados na inicial, dirimindo qualquer controvérsia no que tange ao nexo de causalidade entre o dano e a conduta da parte autora para legitimar a indenização.

Aliás, quanto à flexibilização procedimental e a necessidade de busca da verdade real, este Sodalício vem se manifestando no seguinte sentido, confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
FUNDADA EM ERRO MÉDICO - DECISÃO COLEGIADA QUE SUSPENDE O JULGAMENTO E DETERMINA A
JUNTADA
DE PRONTUÁRIO MÉDICO - ALTERAÇÃO DA DETERMINAÇÃO PELA RELATORA DE FORMA MONOCRÁTICA EM ACOLHIMENTO A PEDIDO FORMULADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA -
IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA - BUSCA DA
VERDADE

REAL

- INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL PARA O JULGADOR EM MATÉRIA DE PROVA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. 1- Nos termos do artigo 938, § 3.o, do CPC, reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. Se o Relator não determinar a conversão do julgamento em diligência para a produção da prova necessária, o Órgão competente pode assim deliberar e determinar a sua produção (art. 938, § 4.o, CPC). No caso concreto, depois de formular pedido de vista, a 1.a Vogal constatou a necessidade da
juntada
do prontuário médico da genitora do Agravante desde a internação no Hospital para a realização do parto cesariano até a sua alta hospitalar, bem como do Recorrente, desde o nascimento até a alta e/ou transferência para esta Capital e levou a questão para conhecimento do órgão julgador que, à unanimidade, suspendeu o julgamento do Recurso de Apelação até a
juntada
dos
documentos
. Todavia, a Relatora alterou o resultado do julgamento por decisão monocrática proferida em Embargos de Declaração, determinando, de conseguinte, a continuidade do julgamento do Recurso de Apelação, o que deu azo à interposição de Agravo Interno, submetendo novamente à questão ao colegiado, que o proveu.

2- O Processo Civil visa à verdade real, de forma que o julgador não pode se contentar com a mera verdade formal.

Deve resolver os conflitos de forma justa e efetiva.
Na hipótese, a causa de pedir está alicerçada em suposto erro médico praticado pelos Agravados, consubstanciado no fato de que o parto ocorreu tardiamente e que todo o quadro clínico apresentado pelo Agravante decorreu desta demora, eis que teve anóxia neonatal com aspiração de mecônio. Logo, não há como afastar a necessidade de análise dos prontuários médicos, em especial porque os Agravados alegam inexistência de erro médico.
3- O STJ já assentou que “a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois "em questões probatórias não há preclusão para o magistrado
". (AgRg no AgRg no AREsp 359.106/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 28/05/2014). A produção de provas de ofício pelo juiz extrapola o eventual interesse das partes, objetiva aprofundar a investigação de modo a permitir a formação mais adequada da convicção judicial. Assim, ela prestigia o interesse do Estado em entregar às partes uma decisão justa e adequada, motivo pelo qual não há falar em preclusão para a
juntada
dos prontuários, cuja necessidade foi reconhecida de ofício.”
(N.U 0036877-57.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)
(destaquei)

Inobstante existir um laudo pericial emitido pela POLITEC, e esse ser um órgão estatal responsável pela produção deste tipo de estudo, além de ter sido impugnado pela apelante, não goza de presunção absoluta, mas relativa, portanto a concessionária de energia tinha, no mínimo, o direito de produzir prova para desconstituí-lo.

Deste modo, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando se faz essencial a
perícia judicial, até m
esmo porque, no caso em tela, a própria Magistrada utilizou como uma das razões de decidir, as provas trazidas unilateralmente pela autora, ora apelada, (laudo politec e vídeo) sendo que a Energisa sequer teve a oportunidade de conhecê-las, acompanhá-las ou contestá-las no momento de sua produção.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.”
(TJ-MT - AC: 00239637220168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUTORA ADUZ DESCONHECER A ASSINATURA APOSTA NA AVENÇA - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL - SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.”
(N.U 1000099-22.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

Sendo assim, mostra-se imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos para a devida instrução.

Com essas considerações, pedindo Vênia ao Eminente Relator, voto no sentido de
acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
para o fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para produção de prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021